Tribunal: TJDFT
Processo: 0701260-50.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IPTU. DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, tendo sido o recorrente condenado a desvincular do nome da parte recorrida os impostos do imóvel localizado na Quadra 11, Conjunto K, Lote 11, Condomínio Privê I, Lago Norte, Brasília/DF - lançados a partir do exercício de 2012.
3. O recorrente alega que o Juízo de origem não poderia ter afastado a incidência da prescrição, tendo em vista que o Decreto n.o 20.910, de 06.01.1932 estabelece o prazo de 5 (cinco) anos para pleitear a anulação dos atos administrativos.
4. Na petição inicial, o recorrido pugnou pela anulação de todo e qualquer débito tributário, referente ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, do referido imóvel, ante a prolação de sentença judicial transitada em julgado nos autos do processo n.o 2010.01.1.136076-8, que tramitou perante o Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que reconheceu em favor de terceiros a titularidade dos direitos possessórios.
5. A demanda proposta perante o Juízo cível transitou em julgado no ano de 2014, tendo sido esta ação anulatória ajuizada perante o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em 17.02.2020. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça decidiu, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que o prazo da prescrição para ação declaratória de nulidade do lançamento tributário é quinquenal, nos termos do artigo 1o do Decreto 20.910/1932.
6. O IPTU, tributo sujeito aos princípios da legalidade, da anterioridade e da noventena, possui como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física localizado na zona urbana do Município. É devido pelo proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor, nos termos do artigo 32 do Código Tributário Nacional.
7. O recorrido formulou requerimento administrativo em 29.10.2014 (ID 24371587 - pág. 20), para o fim de impedir a constituição de crédito tributário sobre si. Em resposta datada de 07.05.2015 (ID 24371587 - pág. 21), o órgão fazendário esclareceu que o cancelamento deveria ter sido emanado do Poder Judiciário, por intermédio da expedição de ofício. O artigo 4o do Decreto n.o 20.910/1932 prevê a suspensão do prazo prescricional durante a análise do requerimento.
8. A sentença anexada ao ID 24371587, que foi proferida pelo respectivo Juízo cível, não determinou a anulação dos débitos tributários que recaiam sobre o recorrido, o qual buscou a via jurisdicional em 17.02.2020, antes, portanto, do termo final da prescrição, em 07.05.2020. Assim, razão assiste ao recorrido, pois não ultrapassado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para se pleitear a anulação dos lançamentos tributários.
9. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. O recorrente é isento do pagamento de custas. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.